Tribunal: STF
Processo: RE 164714
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Embargos de divergência. Inadmissibilidade. Jurisprudência do Plenário firmada no sentido da decisão embargada. Recurso não conhecido. Inteligência do art. 332 do RISTF. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do STF seja firmada no sentido da decisão embargada.